Tribunal: TJDFT
Processo: 0708568-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. SUSPENSÃO SEM AVISO PRÉVIO. ERRO OPERACIONAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste omissão a ser sanada pela via integrativa.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais aduzidos nas razões do recurso, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente. Precedente do c. STJ.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.